Tribunal: TJSP
Processo: 0003270-66.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos em continuidade delitiva – Emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Sentença condenatória – Preliminar prejudicada – Conhecimento do recurso da defesa – Mérito – Absolvição descabida – Provas muito bem analisadas pela juíza sentenciante – Confissão de uma das rés que encontrou amparo nas demais provas produzidas, sobretudo a oral – Condenações mantidas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos em continuidade delitiva – Emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Sentença condenatória – Preliminar prejudicada – Conhecimento do recurso da defesa – Mérito – Absolvição descabida – Provas muito bem analisadas pela juíza sentenciante – Confissão de uma das rés que encontrou amparo nas demais provas produzidas, sobretudo a oral – Condenações mantidas – Participação de menor importância e coação moral irresistível inocorrentes – Arma de fogo caracterizada, pouco importando qual das corrés a empunhava na execução do crime – Dicção do artigo 29 do CP – Penas bem dosadas – Regime fechado adequado à espécie, considerada a reincidência de uma e outra e a gravidade concreta do crime. Apelação não provida. Sentença mantida.